Tribunal: TJES
Processo: 0000532-19.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-19.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELANTE: AUREANA KLUG SOARES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
NULIDADE – NECESSIDADE PERMANENTE –
CARGO DE PROFESSOR
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. “
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2.
A autora fora admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 1998, sendo tal vínculo mantido até o ano de 2014 em razão de sucessivas prorrogações.

3
.
O cargo para o qual ela foi contratada não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da administração pública.

4
.
Não restou minimamente demonstrada a existência de situação excepcional apta a respaldar a contratação da apelada nos termos dos contratos temporários colacionados aos autos.

5
.
É firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000532-19.2019.8.08.0063

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA

APELAD
A
:
AUREANA KLUG SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA
contra a sentença de fls. 133/136 que, nos autos da

ação ordinária

ajuizada por
AUREANA KLUG SOARES
, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando nulo os contratos temporários firmados entre as partes e condenando o requerido ao pagamento do valor relativo ao FGTS.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, às fls. 140/155, o
MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA
aduz, em síntese, que
(i)
deveria se aplicar ao presente caso a prescrição quinquenal; e
(ii)
as contratações temporárias não seriam nulas e, portanto, não haveria que se falar em direito da autora ao FGTS.

A despeito de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Da análise dos autos, vislumbra-se que a autora foi admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 1998, sendo tal vínculo mantido até o fim do ano de 2014 em razão de sucessivas prorrogações (fls. 12/15).

Acerca do prazo prescricional, é certo que, em oportunidades pretéritas, foi adotado o entendimento de que a matéria tratada no RE nº 709.212/DF teria analisado o prazo prescricional das demandas voltadas ao pagamento das verbas do FGTS em contratos privados de trabalho, o que seria distinto da situação dos autos – pagamento de FGTS em razão do reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado com a administração pública.

Aliás, o mencionado posicionamento vinha sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, inclusive, em reexame da matéria, por força do art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/15
1
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento e começou a aplicar o prazo prescricional firmado no julgamento do RE nº 709.212/DF para os casos em que, reconhecida a nulidade dos contratos firmados com a administração pública, é determinado o pagamento do FGTS, deixando de utilizar o Decreto-Lei nº 20.910/32. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, aplicando prazo prescricional trintenário e declarando nulo o contrato temporário de trabalho, julgou procedente o pedido, em ação ajuizada pela parte agravada, na qual postula a condenação do ora agravante ao pagamento de FGTS, relativo aos períodos em que laborou para a Administração Pública estadual.

(...)

IV.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017.

V. No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 20/05/2009, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 04/09/1993 e 16/04/2009, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1703340/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
(grifei)

Nesse passo, em atenção ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi reformulado o posicionamento para reconhecer que aplica-se aos casos como o presente, a compreensão firmada no julgamento do RE 709.2012
2
.

Do inteiro teor do voto do e. Min. Gilmar Mendes nos autos do recurso extraordinário no agravo sob o nº 709.212/DF, extrai-se que foi adotada a seguinte modulação dos efeitos do pronunciamento supramencionado:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Acerca da referida modulação proposta pela Suprema Corte, transcrevo a brilhante síntese realizada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Regina Helena Costa:

(...)
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

(...)

(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)
(grifei)

Portanto, para as ações ajuizadas após 13/11/2019, ou seja, cinco anos após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o prazo quinquenal, de modo que o trabalhador faz
jus
ao recebimento das parcelas vincendas nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por outro lado, para aquelas que foram propostas até 13/11/2019, o trabalhador terá direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em
12/11/2019
(ou seja, em data anterior à 13/11/2019), de maneira que a requerente faz
jus
ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Portanto, sendo o vínculo mais antigo datado do ano de 1998,
não há que se falar em ocorrência da prescrição
.

No que concerne à alegação de que a contratação firmada entre as partes não seria nula, é importante rememorar que a contratação por tempo determinado, celebrada pela Administração, por retratar exceção à exigência de prévia aprovação em concurso público, deve somente ser realizada nos estreitos limites dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

Do dispositivo legal acima, extrai-se, com esteio na doutrina pátria, que o contrato temporário de serviço público tem natureza jurídica especial, diverso da dicotomia entre os regimes jurídicos estatutário e celetista.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

No caso em análise, verifico que a apelada teve inúmeros contratos renovados com a Municipalidade entre os anos de 1998 a 2014, sendo certo que, entre cada ano do contrato, houve interrupções mínimas, de no máximo 03 (três) meses entre cada trativa. Ainda, a contratação dava-se, sempre, para o mesmo cargo de professor.

Destarte, em razão da contratação sucessiva da recorrida, para que, por 16 (dezesseis) anos, atuasse como professora, tenho que não se trata de hipótese ensejadora de contratação temporária,
a uma
porque, a despeito de todos os contratos terem prazo determinado para se encerrarem, esses foram renovados constantemente;
a duas
porque, em decorrência das sucessivas renovações, resta afastada a ideia de que a necessidade do cargo seria temporária.

Inclusive, nesse sentido leciona a doutrina autorizada:

O regime especial visa a disciplinar uma categoria específica de servidores: os servidores temporários. Como visto anteriormente, o recrutamento desse tipo de servidores tem escora no art. 37, IX, da CF, mas algumas observações devem ser feitas em relação ao regime especial.

(...) convém observar que, se a contratação – que precisa ter caráter temporário – passar indevidamente a ter cunho de permanência, o regime especial ficará desnaturado, devendo considerar-se o vínculo como contratação trabalhista comum (...).

O regime especial deve atender a três pressupostos inafastáveis. O primeiro deles é a determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutário e trabalhista, em que a regra consiste na indeterminação do prazo da relação de trabalho. (...)

Depois, temos o pressuposto da temporariedade da função: a necessidade desses serviços deve ser sempre temporária. Se a necessidade é permanente, o Estado deve processar o recrutamento através dos demais regimes. (...)

O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público que obriga ao recrutamento. Empregando o termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar o chamamento desses servidores.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris, 20ª ed., p. 568/570)

Face a tais especificidades, é de se notar que a nulidade do contrato temporário e seus efeitos financeiros em favor do servidor contratado a título precário devem ser analisados através da interpretação da regra prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, no intuito de evitar a injusta penalização do empregado pela desídia do administrador em efetuar a contratação ao arrepio do texto constitucional.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento sobre a questão, reconhecendo a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal:

Ementa: TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 3127, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015)

Ressalto que a referida e. Corte já havia apreciado a matéria anteriormente, em sede de Recurso Extraordinário, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL
–
MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Deste modo, diante da posição da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência sobre a presente matéria, fixou entendimento no sentido de ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1.
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015)

Dessa forma, não tenho dúvidas, tal como reconhecido na sentença de primeiro grau, de que é devido o pagamento das contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos casos de declaração da nulidade dos contratos temporários firmados pela Administração Pública.

Na específica hipótese dos autos, como dito, a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado entre os litigantes é patente e decorre da inobservância dos pressupostos da excepcionalidade e da provisoriedade previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que, como visto, são essenciais ao ingresso no serviço público sem que seja necessária a prévia aprovação em concurso.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de firmar contratos temporários. Contudo, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação da autora se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, me parece que houve desvirtuamento pela administração pública do referido instituto criado pelo legislador constituinte originário, vez que a prestação do serviço de professor ou assistente de direção, em regra, não se revela como de necessidade excepcional e temporária.

Ao revés, como dito, tratam-se de atividades essenciais a serem ofertadas de forma regular e contínua em favor da população e, principalmente, na hipótese dos autos não restou minimamente demonstrada
a
existência de situação excepcional a respaldar a contratação d
a
apelad
a
nos termos dos contratos
temporários colacionados aos autos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de professora, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. 6. Fixadas tais premissas, verifico que os contratos temporários em questão foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante para o exercício da função de professor, com início em fevereiro de 2002 e fim em dezembro de 2006, revelando-se nulos, pois não há indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado.
7. Nessa esteira, o STF, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 8. No referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. 9. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 10. Declarada a nulidade dos contratos temporários pela não observância material dos requisitos do art. 37, CF, na forma do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 são devidos os valores referentes ao FGTS, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, definido pelo art. 1º, da Lei nº 20.910/32, conforme precedentes desta egrégia Primeira Câmara. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013090014591, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)
(grifei)

_____________

REMESSA NECESSÁRIA.
PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. -
Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

(...)
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 012140215687, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)
(grifei)

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, que será apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018 e TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001130027988, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019.

2
TJES, Classe: Apelação, 069140017554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator